Tribunal: TJSP
Processo: 2075680-20.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Drogaria Nagu EIRELI e Antonio Carlos Rodrigues de Souza contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação anulatória de débito fiscal, determinando o recolhimento de custas no prazo de 15 dias.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Drogaria Nagu EIRELI e Antonio Carlos Rodrigues de Souza contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação anulatória de débito fiscal, determinando o recolhimento de custas no prazo de 15 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de omissão no acórdão por não ter se pronunciado sobre a inconstitucionalidade da cobrança das custas judiciais; e (ii) o pedido de suspensão da contagem do prazo para o recolhimento das custas.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão no julgado, que apreciou toda a matéria. 4. A alegação de inconstitucionalidade não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal. 5. O pedido de suspensão da contagem do prazo para o recolhimento das custas não pode ser conhecido, pois as custas foram recolhidas nos autos principais. 6. Os embargos de declaração não são o meio adequado para alterar a decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado. 8. Tese de julgamento: "1. Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos."